Tribunal: TJDFT
Processo: 0715129-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715129-12.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRUNA OLIVEIRA VILELA, SOLISTENES GUIMARAES GUERRA, SOSTENES DE ALCANTARA GUERRA, KARINE DE ALCANTARA GUERRA APELADO: SOLISTENES GUIMARAES GUERRA, BRUNA OLIVEIRA VILELA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, KAREN DE ALCANTARA GUERRA, SOSTENES DE ALCANTARA GUERRA, KARINE DE ALCANTARA GUERRA D E S P A C H O Intime-se a parte embargante, Bruna Oliveira Vilela, para se pronunciar acerca da preliminar de não conhecimento suscitada em sede de contrarrazões de IDs 64255342 e 64623607. Ainda, intimem-se os embargantes, Solístenes Guimarães Guerra, Karine de Alcântara e Sóstenes de Alcântara Guerra, para se pronunciarem sobre as preliminares de não conhecimento, supressão de instância quanto ao pleito de devolução dos valores pagos à TERRACAP, bem como sobre a aplicação de multa por interposição de embargos meramente protelatórios, suscitadas nas razões de contrariedade de ID 64279301. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador